Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-76.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. REVELIA. EFEITOS. PARTILHA. BEM IMÓVEL. QUESTÃO DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revelia não implica a procedência automática de todos os pedidos deduzidos na ação de origem, porque (i) induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte e (ii) não abrange as questões de direito.

2. No caso, embora tenha o juízo de origem aplicado os efeitos da revelia para decretar o divórcio das partes, a controvérsia sobre a partilha de bens do casal se qualifica como jurídica, razão pela qual o mérito dessa questão deve ser apreciado à luz do direito e das provas coligidas ao processo pela autora (art. 373, I, do CPC).

3. A prova documental produzida pela requerente/apelante comprova que o bem imóvel foi adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão de bens, razão pela qual deve ser partilhado na proporção de 50% para cada uma das partes, conforme a disciplina dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil.

4. A procuração outorgada pelo apelado conferiu poderes à apelante apenas para alienar o imóvel, em nome do mandante, não sendo apta a comprovar a sua propriedade exclusiva sobre o bem.

5. Apelação conhecida e desprovida.